Tribunal: TJSP
Processo: 1046595-68.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 3. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 4. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento do valor devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 5. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 500,00.
(TJSP; Apelação Cível 1046595-68.2017.8.26.0576; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU O VALOR DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU O VALOR DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores específicos de seguro obrigatório para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 3. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 4. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento do valor devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 5. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 500,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046595-68.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SERGIO ANTONIO DOMINGUES LAGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1046595-68.2017.8.26.0576
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a Vara Cível
Juiz: Lincoln Augusto Casconi
Apelante: Sergio Antonio Domingues Lage
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
INVALIDEZ
PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE
DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS
11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE
ACORDO
COM
O
GRAU
DA
LESÃO
SOFRIDA.
CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU O VALOR
DEVIDO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei no
11.482/2007 que estipulou valores específicos de seguro
obrigatório para os casos de morte, invalidez permanente e
despesas com assistência médica e suplementar, tem
aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua
vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da
indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os
parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008),
que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em
caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar
proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela
elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 3. Na
apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o
grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor
equivalente a R$ 13.500,00. 4. Realizado o cálculo respectivo,
constata-se que já ocorreu o pagamento do valor devido, de
onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido.
5. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo
85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 500,00.
Voto no 45.798

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças decorrente
de contrato de seguro DPVAT proposta por SERGIO ANTONIO
DOMINGUES LAGE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido alegando que restou
comprovada a invalidez permanente em razão do acidente
automobilístico sofrido, de modo que faz jus ao valor total da
indenização. Sustenta a inaplicabilidade da tabela da Susep,
considerando que não há razão para quantificar as lesões sofridas.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Tendo recebido um valor a título de seguro obrigatório
(DPVAT), objetiva o autor a condenação da ré ao pagamento do
montante correspondente à diferença para completar R$ 13.500,00, em
razão de invalidez parcial e permanente, em virtude de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
veículo ocorrido em 18 de junho de 2015.
A sentença reconheceu a improcedência do pedido sob o
fundamento de que o autor já recebeu a indenização a que tem direito,
de acordo com o grau de incapacidade apurado. Daí advém a
insurgência do demandante.
O direito à indenização deve ser decorrente da
demonstração inequívoca de que o acidente automobilístico constituiu o
fator causal da invalidez do segurado.
Deve-se observar que, em se tratando de acidente de
trânsito ocorrido em 18 de junho de 2015, e conforme a disciplina da Lei
no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os sinistros ocorridos a
partir de 31 de maio de 2007, são três as formas de reparação
contempladas: a) R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$ 13.500,00 no
caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 como reembolso à
vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização
há de ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve
ter por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3
de outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a
aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
corresponde à perda total do membro.
Em 2015 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal
e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano
suportado pelo acidentado.
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante
da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da
cobertura; e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa,
cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por
cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de dez por cento, nos casos de sequelas residuais”.
O laudo pericial concluiu pela existência de “limitação
funcional de joelho esquerdo (25%) em grau médio (50%) pela Tabela de
Danos Pessoais da SUSEP. Dessa forma, a limitação funcional é de
12,5%” (fl. 214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
E acrescentou:
“2. DISCUSSÃO E IMPRESSÃO MÉDICO PERICIAL
O autor apresentou fratura de clavícula esquerda e
ruptura parcial de tendão supraespinhal esquerdo tratada conservadoramente.
Não consta em prontuário apenso às fls. 21 e 25 e 102 a
112, qualquer menção relacionada a de perda de dentes.
Evoluiu também com limitação de movimentos de ombro
esquerdo em grau médio ....” (fls. 214).
Em seus esclarecimentos, constou:
“Em decorrência de erro de grafia nos trechos onde se lê
“joelho”, RETIFICA-SE para ombro. No entanto, os percentuais
aferidos não se alteram já que perda funcional de joelho e ombro
correspondem aos mesmos percentuais na Tabela, ou seja, 25%.
Concluiu-se, portanto, pela limitação funcional de (joelho)
ombro esquerdo (25%) em grau médio (50%) pela Tabela de Danos
Pessoais da SUSEP. Dessa forma, a limitação funcional é de 12,5%.
7) Em qual categoria da tabela relativa anexa à Lei no
6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, o Autor se enquadra?
R.: Concluiu-se pela limitação funcional de (joelho)
ombro esquerdo (25%) em grau médio (50%) pela Tabela de Danos
Pessoais da SUSEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
9) Caso negativo, qual a extensão da lesão, de
acordo com a terminologia adotada pela nova redação da Lei no
6.194/74?
R.: Concluiu-se pela limitação funcional de (joelho)
ombro esquerdo (25%) em grau médio (50%) pela Tabela de Danos
Pessoais da SUSEP.
Quanto às quantificações em relação a perdas funcionais
em face, destaco o consignado no laudo:
Não consta em prontuário apenso às fls. 21 a 25 e 102 a
112, qualquer menção relacionada a de perda de dentes.
Dessa forma, não há elementos para estabelecer nexo
causal entre as lesões em face e o acidente.
ISTO POSTO, ratifico integralmente o Laudo Pericial de
fls.212 a 218” (fls. 242/243).
Assim, há suficiente demonstração da ocorrência do
sinistro e da presença de incapacidade parcial e permanente, aspecto
que se tem por incontroverso, aliás, ante a ocorrência de pagamento na
esfera administrativa.
Diante
desse
resultado,
faz-se
necessário
o
enquadramento da perda anatômica ou funcional, consoante a nova
tabela trazida na Lei 6.194/74, abaixo transcrita:
"Danos
Corporais
Totais.
Percentual
da
perda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que
cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b)
impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento de função vital ou autonômica. Lesões de
órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular,
digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja
comprometimento de função vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda:
70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade
de um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da
coluna vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para
cada nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização,
variando de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25%
para a leve e 10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 12,5%, aplicável sobre o valor máximo previsto (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
13.500,00), o que determina o resultado de R$ 1.687,50, que é o
montante da indenização a que faz jus o autor.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já
consolidado na recente Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de
Justiça1.
Ora, como o autor recebeu exatamente esse valor (fls. 26 e
98), constata-se que não existe qualquer diferença credora em aberto.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução, como formulada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da
verba
honorária
sucumbencial
para
R$
500,00,
prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”